Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723287-38.2021.8.07.0003 REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA DE PINHO COSTA RECORRENTE: LARISSA COSTA DA SILVA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 39304310 apresentada pela recorrida, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007